Tribunal: TJBA
Processo: 8007697-24.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007697-24.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MSMG PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): DANIEL MENEZES PRAZERES APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DE MERCADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por MSMG Patrimonial Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à Apelação interposta pela embargante e, de ofício, reformou a sentença para indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação do mandado de segurança diante da ausência de prova pré-constituída do direito à imunidade tributária do ITBI. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto à interpretação e aplicação dos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ, bem como aos dispositivos legais que autorizariam o uso do valor contábil para integralização de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos jurídicos relevantes à tese da parte embargante, inclusive quanto à aplicação dos Temas 796/STF e 1.113/STJ; (ii) determinar se estão presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC que justifiquem a modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos centrais da controvérsia, especialmente quanto à inadequação do mandado de segurança pela ausência de prova pré-constituída, dada a divergência entre os valores declarados pela impetrante e os atribuídos pelo Fisco municipal aos imóveis. A decisão impugnada aplica, ainda que implicitamente, o entendimento do STJ no Tema 1.113, ao reconhecer que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado, e não ao valor declarado. Também se afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 796 do STF, pois o acórdão reconhece que a controvérsia exige dilação probatória para aferição da correspondência entre o valor dos bens e a efetiva integralização ao capital social, o que reforça a inadequação da via eleita. A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que não há necessidade de rebater todos os argumentos das partes, desde que a motivação da decisão seja suficiente e clara (EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15.03.2024). Prequestionamento consolidado, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: O acórdão reconhece que a necessidade de dilação probatória para apuração da base de cálculo do ITBI está em consonância com a jurisprudência do STF e STJ e afasta a adequação do mandado de segurança. A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação adotada é clara e suficiente. A simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 1.022 e 1.023; Lei 9.249/1995, art. 23, §§ 1º e 2º; Decreto 9.580/2018, art. 142. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113 dos recursos repetitivos; STF, Tema 796 da repercussão geral; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15.03.2024; STJ, Súmulas 98 e 105; STF, Súmula 512. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8007697-24.2021.8.05.0150, embargante MSMG PATRIMONIAL LTDA e embargado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, voto no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.